Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-06.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. CONVERSÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DISCORDÂNCIA. PRECLUSÃO.
1. Não há nulidade na conversão do testamento em arrolamento sumário quando todos os herdeiros são maiores, capazes e o ponto de divergência entre eles foi objeto de decisão interlocutória não impugnada, portanto, preclusa.
2. Negou-se provimento ao apelo.